Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719236-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO BARBOSA CAVALLI RECORRIDO: YARON SEGALOVICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O CEDENTE DAS QUOTAS E A PESSOA JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA EX PERSONA. CONSTITUIÇÃO. CITAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O litisconsórcio somente será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, nos termos do art. 114 do CPC. Na hipótese, o autor busca o adimplemento de contrato de cessão de quotas de sociedade empresária firmado entre ele o sócio. É prescindível o ingresso da pessoa jurídica no polo passivo, pois, nos termos dos art. 1.057 do Código Civil, a sociedade empresária não participa do negócio jurídico. Preliminar de extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo rejeitada. 2. A necessidade de constituição em mora do réu, cedente, e o descumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência de parte das quotas da sociedade empresarial, revelam o interesse processual do autor na ação. Preliminar de extinção do processo por ausência de interesse processual rejeitada. 3. No particular, as partes firmaram contrato de cessão de quotas sociais de pessoa jurídica, à luz do art. art. 1.057 do Código Civil. O negócio jurídico, contudo, não previu termo para o cumprimento da obrigação. 4. Consoante art. 397 do CC e art. 240 do CPC, ausente termo para adimplemento do devedor, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), que pode ser suprida pela citação válida na ação de conhecimento em que se busca o cumprimento da obrigação, tal como ocorreu na hipótese em análise. Precedentes. 5. Se, com a constituição em mora, não houve o adimplemento da obrigação contratual, a parte credora pode exigir o seu cumprimento, a teor do art. 475 do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença ao condenar a parte ré à obrigação de transferir ao autor as quotas sociais da sociedade empresária, nos termos do contrato, sem prejuízo de conversão em perdas e danos. 6. A procedência da pretensão da autora justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante critérios do art. 85 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 115 do Código de Processo Civil; 986, 1.003 e 1.057, todos do Código Civil, sustentando a existência de litisconsórcio passivo necessário, haja vista a necessidade da presença na lide de todos dos envolvidos no negócio, especialmente, no polo passivo, da pessoa jurídica afetada pela decisão; b) artigo 85 do CPC, defendendo que o recorrido deve ser condenado nos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 115 do Código de Processo Civil, 986, 1.003 e 1.057, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A hipótese dos autos gira em torno de contrato de cessão de quotas pactuado pelo réu, cedente e único sócio de DM Instituto Educacional Avançado de Aprendizagem Ltda., e Yaron Segalovich, autor, Mara Flauzina Longo e Luis Cícero de Sousa (ID 48943859). Ao autor, o réu se comprometeu a ceder 3.000 (três mil) das 10.000 (dez mil) quotas disponíveis que possuía, segundo item II do contrato. Conforme ressaltou a i. magistrada de origem, é prescindível o ingresso da sociedade empresária no polo passivo, pois as quotas foram cedidas pelo sócio, e não pela pessoa jurídica, cabendo ao cedente o cumprimento da obrigação respectiva. Assim, embora, evidentemente, a procedência do pedido do autor afete, de alguma forma, a pessoa jurídica, haja vista a alteração da sua composição societária, o cumprimento da obrigação, firmada entre particulares, que se busca nestes autos, independe que qualquer conduta da empresa. Com efeito, nos termos dos art. 1.057 do Código Civil, “na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social”. Nesse contexto, na ação que visa ao cumprimento de contrato de cessão de quotas firmado entre o sócio e terceiro, não se verifica a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a pessoa jurídica, cuja composição será alterada. Desse modo, rejeito a preliminar de extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo (ID 51326111). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciado enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No particular, o autor foi integralmente vitorioso em sua demanda e, mesmo após a constituição em mora, o réu não cumpriu, voluntariamente, sua obrigação contratual. Ademais, o autor não deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista a pretensão do requerente de cumprimento contratual ter sido resistida pelo réu, por meio de contestação e recurso” ( ID 51326111), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023